Tribunal: TJDFT
Processo: 0710248-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. TIDEM. RECEBIMENTO DE GRATIFIÇÃO DE MÁ-FÉ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obstar os descontos relativos ao recebimento indevido de TIDEM (gratificação por dedicação exclusiva dos professores de educação básica) e subsidiariamente, delimitar o valor a ser ressarcido deduzindo a contribuição previdenciária e o imposto de renda retido. Recurso do réu visa reformar a sentença que julgou procedente o pedido, reconhecendo a decadência.
2 – Preliminar. Decadência. O direito da Administração anular os atos administrativos com efeitos favoráveis ao destinatário decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé. (art. 178 § 2o da Lei Complementar distrital 840/2011 c/c art. 54 da Lei 9.784/1999, recepcionada no âmbito do Distrito Federal pela Lei 2.834/200). Os processos administrativos foram instaurados em 2016, e o exame da existência ou não de má-fé no recebimento da gratificação é questão de mérito e será examinada em conjunto com o pedido principal da parte. Decadência que se afasta.
3 – Preliminar. Prescrição. A prescrição quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 somente se aplica às dívidas passivas, bem como ao direito ou ação contra a Fazenda Pública, razão por que não incide no caso do processo. Ademais, é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário de prejuízo decorrente de ato ilícito praticado pelo servidor (art. 37 § 5o, CF/1988). O exame da existência ou não de má-fé no recebimento da gratificação, que repercute na pretensão de ressarcimento da Administração, é questão de mérito e será examinada em conjunto com o pedido principal da parte. Prescrição que se afasta.
4 – Causa madura. O feito acha-se suficientemente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas, de modo que se aplica a teoria da causa madura para permitir o exame da questão de fundo.
5 – Gratificação. TIDEM - Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público do DF. Evolução legislativa. A TIDEM foi instituída pela Lei Distrital 356, editada em 1992. O art. 2o consigna que o servidor que optar pelo regime de dedicação exclusiva, fica obrigado a prestar 40 horas semanais de trabalho em dois turnos completos, e impedido o exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. Mais tarde, a Lei Distrital 4.075, editada em 2007, que dispôs sobre a carreira do Magistério Público no DF, revoga a lei anterior, mas repete a mesma previsão normativa, assegurando também o pagamento da TIDEM aos servidores integrantes da carreira do magistério público que optarem pelo regime de dedicação exclusiva (40 horas semanais), sendo vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada (art. 21, § 6o, incisos I e II). Em maio de 2013 foi editada a Lei Distrital 5.105, reestruturando a carreira do magistério público do DF. O art. 17, inciso VII alterou a denominação da gratificação TIDEM para Gratificação de Tempo Integral – GTI, mas manteve a exigência da dedicação exclusiva de 40 horas semanais.
6 – Processo administrativo. Apuração de pagamento indevido da TIDEM. Exercício de outra atividade remunerada em iniciativa privada. A Administração instaurou três processo administrativos para apurar o recebimento indevido da TIDEM pela servidora. Processos 080.002487/2016 (ID 14511250 – PAG 1), 080.002488/2016 (ID 14511250 – PAG 27), 080.002489/2016 (ID 14511250 – PAG 51), para apurar os exercícios de atividades em iniciativa privada no período de 2009 a 2011, perante os CNPJ’s 05.808.XXX/XXXX-XX, 33.621.XXX/XXXX-XX, 00.542.XXX/XXXX-XX, respectivamente. A servidora demonstrou não exercer atividade em iniciativa privada após setembro de 2010, quando reiniciou-se o pagamento da TIDEM, conforme ficha financeira de ID 14511250 – PAG 9. Todavia, ao apresentar os documentos demonstrando a ausência de vínculo trabalhista nesse período, acabou por evidenciar que no período de 2006 a 2007 a servidora exercia atividade na iniciativa privada nos CNPJ’S 33.621.XXX/XXXX-XX (ID 14511250 – PAG 47) e 00.542.XXX/XXXX-XX (ID 14511250 – PAG 71) e percebeu a TIDEM (ID 14511250 – PAG 77-90). A questão da existência do vínculo empregatício no período de 2006 a 2007 e a percepção da TIDEM é incontroversa no processo, diante da afirmação da própria autora na inicial.
7 – Ampla defesa e contraditório. A alteração de períodos de apuração de recebimento indevido de 2009 a 2011, para 2006 e 2007 havida no curso dos processos administrativos, não o invalida, pois da emenda a servidora foi intimada (ID 14511250 – PAG 91), assegurando-lhe a ampla defesa e o contraditório.
8 – TIDEM. Recebimento de má-fé. Não se sustenta a alegação de que o recebimento da TIDEM no período de 2006 e 2007 ocorrera de boa-fé. Desde a instituição da gratificação o pagamento era precedido de opção do servidor e a norma exigia a dedicação exclusiva, além da vedação do exercício de qualquer outra atividade remunerada pública ou privada. A alegação de que a Administração pagava a gratificação aos servidores nesse período indistintamente não encontra respaldo no conjunto probatório, mormente em face de que o poder público se submete à legalidade estrita. Por conseguinte, o recebimento se deu de má-fé, de modo que a revisão do ato administrativo não foi alcançado pela decadência (art. 178 § 2o da Lei Complementar distrital 840/2011 c/c art. 54 da Lei 9.784/1999, recepcionada no âmbito do Distrito Federal pela Lei 2.834/2001). A pretensão ao ressarcimento também não está prescrita, pois, a prescrição quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 somente se aplica às dívidas passivas, bem como ao direito ou ação contra a Fazenda Pública, razão por que não incide no caso do processo. Ademais, é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário de prejuízo decorrente de ato ilícito praticado pelo servidor (art. 37 § 5o, CF/1988). Não há, pois, nulidade nos processos administrativos a ser reconhecida.
9 – Incidência de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária. Considerado legítimo o ressarcimento ao erário, da devolução dos valores pela servidora deverão ser abatidas a contribuição previdenciária recolhida, assim como o Imposto de Renda retido sobre o montante pago.
10 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.